Tribunal: STF
Processo: MI 5828
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – INTERESSE – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Elton Barbosa da Silva impetrou mandado de injunção em face do Presidente da República. Aponta lacuna legislativa a tornar inviável o exercício de direito com alegada base no artigo 247 da Constituição Federal, a versar a adoção, mediante lei, de critérios e garantias especiais para perda de cargo por servidor público estável que desenvolva atividades exclusivas de Estado, nos casos de insuficiência em avaliação de desempenho e redução de despesa com pessoal para fins de cumprimento dos limites versados na Lei de Responsabilidade Fiscal – artigos 41, § 1º, inciso III, e 169, § 7º, da Carta da República.
    Alude à tramitação, no Congresso Nacional, do Projeto de Lei nº 3.351/2012, voltado a disciplinar a matéria. Destaca vício de iniciativa, no que apresentado por parlamentar, embora, segundo argui, seja de competência reservada ao Chefe do Executivo. Afirma exercer cargo efetivo de Técnico Legislativo na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o qual, sustenta, integra carreira típica de Estado, a teor do artigo 5º da Lei distrital nº 4.342/2009.
    Busca o deferimento da ordem, pretendendo fixação de prazo para ver suprida a omissão normativa, aplicando-se, até o advento da disciplina pertinente, o disposto no referido Projeto de Lei.
    Vossa Excelência, em 7 de janeiro de 2015, determinou a citação do Distrito Federal, tomador do serviço, e solicitou informações à autoridade impetrada.
    O Presidente da República ressalta a inadequação da via eleita. Alega não haver o impetrante indicado direito cujo exercício esteja inviabilizado a partir da suposta omissão na regulamentação do disposto no artigo 247 da Constituição de 1988, tendo em vista não responder a processo capaz de implicar a perda do cargo em virtude de insuficiência de desempenho, tampouco comprovado a necessidade de redução de gastos com pessoal no âmbito do Distrito Federal. Frisa não justificar a impetração o simples receio de demissão consideradas essas previsões.
    O Distrito Federal realça incabível o mandado de injunção. Argumenta não evidenciado obstáculo a exercício de direito. Sublinha o arquivamento, pela Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei nº 3.351/2012.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela inadmissão da impetração. Afirma não demonstrado o direito ou liberdade constitucional cujo exercício se mostre impossibilitado ante omissão do legislador. Diz ausente lacuna quanto ao artigo 169, § 7º, da Carta da República, presente a Lei nº 9.801/1999, a estabelecer, no artigo 3º, condições à exoneração de servidor estável que desempenhe atividade exclusiva de Estado. Ressalta deflagrado o processo legislativo, mediante o Projeto de Lei Complementar nº 248/1998, visando regulamentar a perda de cargo por insuficiência de desempenho. 
    2. O artigo 247 da Lei Maior estabelece:
    Art. 247. As leis previstas no inciso III do § 1º do art. 41 e no § 7º do art. 169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado.
    Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
    Improcede o articulado quanto ao artigo 41, § 1º, inciso III, da Constituição Federal. Não ficou demonstrado direito, liberdade constitucional ou prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania cujo exercício esteja inviabilizado em decorrência de mora legislativa. O impetrante não responde a processo administrativo voltado à perda do cargo, considerada a avaliação de desempenho insatisfatória.
    A óptica foi adotada, pelo Pleno, ao apreciar o agravo regimental no mandado de injunção nº 5.830, relator ministro Dias Toffoli, julgado em 7 de outubro de 2015. Colho, do voto condutor do acórdão, o trecho: 
    […]
    Em nenhum momento o autor refere-se à circunstância de estar submetido a eventual processo administrativo de perda de cargo por i) insuficiência de desempenho apurada em avaliação periódica, assegurada ampla defesa (art. 41, § 1º, III, da CF/88) ou ii) necessidade de redução de pessoal a fim de adequar as despesas com pessoal ativo e inativo no respectivo ente da federação aos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal (art. 169, § 7º, da CF/88), que é pressuposto de incidência da norma inscrita no art. 247, caput, da Constituição Federal, fundamento do direito constitucional vindicado nos autos.
    [...]
    Relativamente ao artigo 169, § 7º, da Carta da República, tem-se, no artigo 3º da Lei nº 9.801/1999, disciplina do que contido no artigo 247 da Constituição de 1988:
    Art. 3º A exoneração de servidor estável que desenvolva atividade exclusiva de Estado, assim definida em lei, observará as seguintes condições:
    I - somente será admitida quando a exoneração de servidores dos demais cargos do órgão ou da unidade administrativa objeto da redução de pessoal tenha alcançado, pelo menos, trinta por cento do total desses cargos;
    II - cada ato reduzirá em no máximo trinta por cento o número de servidores que desenvolvam atividades exclusivas de Estado.
    Surge ausente o interesse processual. 
    3. Nego seguimento à impetração.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator